Tribunal: TJMT
Processo: 1032297-88.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032297-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 567.190.601-63 (RECORRENTE), ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (RECORRIDO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1032297-88.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande /MT

Recorrente(S):

Calistro Lemes do Nascimento

Recorrido(S):

Margarete Maria de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE É FATO INCONTROVERSO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE PAGAR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há se falar em incompetência do Juízo em razão do valor da causa ser superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sob a alegação de que a parte Autora pulverizou ações idênticas com juntada de outras notas promissórias, a fim de não pagar custas processuais perante a Justiça Comum. Isso porque em busca no Sistema Pje e sítio eletrônico do TJ/MT denota-se que a ação informada pelo Recorrente – n. 1028568-88.2021.811.0002 encontra-se arquivada há mais de ano (07/11/2022), e a ação n. 1023574-17.2021.8.11.0002, trata de promissórias atinentes a vencimentos dos meses de abril, maio e junho/2016, enquanto nestes autos são discutidas as inadimplências quanto as promissórias vencidas de outubro, novembro e dezembro de 2015, e janeiro, fevereiro e março de 2016, não justificando o acolhimento da aludida tese.

2. Não há se falar em prescrição, pois, tratando-se de ação de locupletamento ilícito, com base no artigo 48, do Decreto 2.044/1908, a qual tem prazo prescricional trienal com fulcro no artigo 206, § 3.º, IV, do Código Civil, conta-se da consumação do prazo prescricional da ação de execução, que é de 03 (três) anos a contar do vencimento da Nota Promissória. Destarte, considerando que a nota promissória mais recente deste processo venceu em 05/03/2016, o prazo executório encerrou-se dia 05/03/2019, onde começou a fluir o prazo da ação de locupletamento, contudo a reclamante interpôs ação n. 1028568-88.2021.811.0002 em 03/09/2021 interrompendo o prazo prescricional, o qual passa a contar novamente findando em 03/09/2024. Tendo em vista que a ação foi proposta em 06/10/2022, não há se falar em implementação do prazo prescricional.

3. Cuida-se de ação ordinária de locupletamento ilícito, fundada em nota promissória sem força executiva, na qual a Recorrida MARGARETE MARIA DE CAMPOS busca ver o Recorrente CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO condenado ao pagamento do débito de R$ 40.750,72 (quarenta mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

4. Restou comprovado a existência material do débito, representado por meio das notas promissórias acostadas à exordial. Aliás,
o Recorrente não nega a existência da dívida
, apenas discute acerca da incompetência desta Justiça Especializada e suposta implementação da prescrição.

5. Destarte, não há se falar em desconstituição do débito ante a confissão da dívida.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023